Tribunal: TJDFT
Processo: 0702893-43.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
DECISÃO Vistos. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ana Caroline Ferreira Oviedo Ramirez, ora agravante, contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial (processo no 0703790-29.2021.8.07.0006), que reconheceu fraude à execução na transferência do veículo Ford Edge V6, placa JGP-2541, realizada pelo executado para a agravante, determinando a ineficácia da alienação, penhora e remoção do bem, com autorização de arrombamento e auxílio policial. A agravante sustenta, em síntese, que a transferência do veículo decorreu de ato legítimo de amparo familiar, sem intuito de ocultação patrimonial, sendo utilizada exclusivamente para fins acadêmicos, em razão de sua condição de estudante de medicina. Argumenta que não houve registro de penhora ou restrição judicial anterior à alienação, inexistindo publicidade capaz de impor o dever de conhecimento do processo executivo. Defende a presunção de boa-fé, a ausência de má-fé ou confusão patrimonial, e a necessidade de dilação probatória para comprovação do uso efetivo do veículo. Requer a concessão de efeito suspensivo para sustar a penhora e remoção do bem, bem como o deferimento da gratuidade de justiça. O preparo recursal foi devidamente recolhido, conforme comprovante de pagamento de custas (ID 79017209, 79024175). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, a decisão agravada reconheceu fraude à execução com fundamento na transferência do veículo após a citação válida do executado, sem contraprestação econômica, entre ascendente e descendente, presumindo confusão patrimonial e intuito de frustrar a satisfação do crédito. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 375/STJ) estabelece que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. No presente caso, não há notícia de averbação de penhora ou restrição judicial anterior à transferência, tampouco demonstração inequívoca de má-fé da agravante. A doação familiar, por si só, não configura fraude, sendo necessário oportunizar à parte a produção de provas acerca da efetiva posse, uso e destinação do bem, bem como da ausência de ocultação patrimonial. O perigo de dano é evidente, diante da iminência de remoção do veículo utilizado pela agravante para fins acadêmicos, o que pode causar prejuízo grave e de difícil reparação. Diante disso, presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, e do art. 300 do CPC, defiro o pedido de efeito suspensivo para sustar, até o julgamento final do presente recurso, a penhora, avaliação, remoção e qualquer ato de constrição sobre o veículo Ford Edge V6, placa JGP-2541, bem como determinar a retirada da restrição RENAJUD incidente sobre o bem, assegurando à agravante a posse e o uso regular do veículo. Oficie-se o Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentação de contrarrazões. Publique-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Desembargador